Tribunal: TJDFT
Processo: 0731368-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0731368-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANADETE GONCALVES REIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANADETE CONÇALVES REIS (credora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0702391-89.2022.8.07.0018, proposta pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o prosseguimento do feito para a expedição de precatório da parte incontroversa, nos seguintes termos (ID 134643741 do processo de origem): “Em ID 132247829, a parte exequente postula a expedição de requisitório para o pagamento de parcela incontroversa do crédito. Inicialmente, é possível entrever que a parte exequente pretende rediscutir questão já resolvida por ocasião da rejeição da impugnação oposta pelo Distrito Federal (ID 125319151), a despeito de ter concordado (ainda que tacitamente, à míngua de insurgência pela via adequada e no momento oportuno) com a expedição do requisitório após a preclusão da referida decisão. Além disso, o deferimento do aludido pedido encerraria verdadeira reforma nos autos do processo originário de decisão proferida em sede recursal, a qual atribuiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo executado – impondo, por conseguinte, a suspensão do cumprimento de sentença. Por fim, não merece acolhida a alegação de existência de parcela incontroversa. Note-se que as partes divergem quanto ao índice de atualização monetária a ser utilizado nos cálculos do valor da execução, sendo que eventual decisão no âmbito do recurso interposto poderá alterar os critérios para correção do valor da condenação. Ante o exposto, INDEFERE-SE liminarmente o pedido. Fica a parte exequente advertida de que a reiteração temerária e infundada de incidente ou ato processual ensejará a condenação ao pagamento de multa, na forma do art. 81, caput, do CPC. Em suas razões recursais (ID 39473645), alega que o processo executivo deve prosseguir para o pagamento da parcela incontroversa. Argumenta que o juízo a quo determinou a suspensão dos autos até o julgamento definitivo do agravo de instrumento de no 0717825- 75.2022.8.07.0000. Alega a existência de parcela incontroversa e discorre sobre o direito que entende aplicável à espécie. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento da execução até final satisfação da dívida, independente do julgamento do agravo de instrumento de n.o 0717825-75.2022.8.07.0000 pelo valor total do débito ou pelo valor incontroverso. É o relatório. DECIDO. Presentes os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento, verifico que nos autos do agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal (autos de n.o 0717825-75.2022.8.07.0000) foi proferida decisão, por esta Relatora, concedendo efeito suspensivo ao recurso interposto. Assim sendo, o juízo a quo está cumprindo a decisão desta Relatora nos autos do agravo de instrumento de n.o 0717825-75.2022.8.07.0000, o que impede o prosseguimento da execução até o julgamento daquele recurso. Desse modo, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito afirmado, diante da concessão do efeito suspensivo já deferido nos autos do agravo de instrumento anteriormente interposto. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora